Tribunal: TJMT
Processo: 1024430-21.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024430-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WIMES JHONES SOUZA ROCHA - CPF: 022.361.691-59 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FORMULAÇÃO DO JUÍZO DE PROBALIDADE INERENTE A ESTA FASE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO AO DESCABIMENTO DA INVESTIGAÇÃO –IMPRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento do inquérito policial é medida excepcionalíssima, de modo que, inexistindo prova inequívoca acerca da impertinência das investigações, revela-se inviável a resolução prematura do inquérito policial.

É legítima a busca domiciliar, independentemente de mandado judicial, diante da fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade ter em depósito, situação de flagrância que se prolonga no tempo.

A existência de condenações anteriores por crimes patrimoniais pode ser utilizada para a decretação da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Wimes Jhones Souza Rocha
,

apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20.11.2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do
parquet
, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, não obstante pedido de relaxamento da custódia formulado pela defesa.

Argumenta que a busca realizada na residência do paciente não teve autorização judicial, razão pela qual entende que deve ser promovido o trancamento do inquérito policial ou de eventual ação penal e, consequentemente, relaxada a prisão dele.

Aduz que o decreto constritivo é carente de fundamentação idônea, que não estão presentes os requisitos ensejadores da segregação previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que não foi analisada a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, a qual foi descartada em razão da “multirreincidência” do paciente sem observância à natureza excepcionalíssima das prisões, segundo a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera que o Poder Judiciário também deve assumir uma parcela de responsabilidade sobre o denominado “Estado de Coisas Inconstitucional (ADPF 347-STF) que é o sistema penitenciário” (Id. 67299488, p. 6), sobretudo evitando a decretação de custódias cautelares desnecessárias e contribuindo para a efetiva redução do encarceramento.

Sustenta que a prisão antecipada do paciente pode ser substituída por outras cautelares mais adequadas ao caso concreto, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entre elas, o monitoramento eletrônico.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
para trancar o inquérito policial ou eventual ação penal e, por conseguinte, relaxar ou revogar a custódia preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, cautelares alternativas à prisão (Id. 67299488).

Juntou documentos (Id. 67299489).

Ante a ausência de pedido de liminar, determinei a colheita das informações e manifestação da cúpula ministerial (Id. 67465983).

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (Id. 67971596).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 70294991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a impetrante busca o
trancamento do inquérito policial
ou eventual ação penal, sob o argumento de que a busca domiciliar foi realizada sem a devida ordem judicial.

Além disso, insurge-se contra a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente
Wimes Jhones Souza Rocha
, argumentando, em síntese, que não existe fundamentação idônea para embasar o decreto constritivo, haja vista que não houve a indicação de nenhum elemento concreto que justificasse a necessidade da prisão, especialmente por se tratar de medida excepcional e que pode ser substituída dor cautelares diversas.

Após detida análise dos autos, contudo, entendo que a pretensão defensiva não merece prosperar.

É cediço que o
trancamento de inquérito policial
ou mesmo de ação penal constitui medida excepcional, só admitida quando comprovada de plano a ausência de justa causa para o prosseguimento destes, dentre as quais insere-se: 1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; e 4) ausência de justa causa para o exercício regular da ação penal – o que não é o caso dos autos.

Em uma superficial análise dos elementos probatórios que acompanham a presente impetração, observo que não estão presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura do procedimento investigatório pela via do
habeas corpus
.

A tese de nulidade da busca domiciliar com o intento de trancamento do inquérito policial está apoiada no argumento de que a residência do paciente não era “objeto” do monitoramento realizado pela polícia e pelo fato de que as drogas apreendidas na primeira abordagem policial estavam com o terceiro Renato Ribeiro da Silva e no interior da residência de Mattheus Garcia Vieira.

Todavia, sem realizar ampla dilação probatória que é vedada no âmbito estreito de cognição do
writ
, analisando apenas os documentos que acompanham a impetração, verifico que durante o monitoramento da residência de Mattheus Garcia Vieira, que era apontada como ponto de vendas de drogas pela Agência Regional de Inteligência – ARI, foi presenciado o momento em que o usuário Renato Ribeiro da Silva entrou e saiu da referida residência (Id. 67299489, pp. 77 – 78).

Após revista pessoal, os policiais localizaram com Renato uma porção de maconha e este confirmou ter adquirido a droga “das mãos” do paciente
Wimes
que estaria na residência de Mattheus (Id. 67299489, p. 70)

Ao ingressarem na residência indicada, os policiais encontraram Mattheus e o paciente
Wimes
, além de uma porção de maconha, rolos de plástico filme e a quantia de R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais) em espécie, oportunidade em que o favorecido
Wimes
admitiu ter mais drogas em sua residência (Id. 67299489, pp. 77 – 78).

Ato contínuo, deslocaram-se até o endereço informado pelo paciente
Wimes
e apreenderam outras 15 porções pequenas de maconha, um tablete da mesma substância entorpecente, bem como uma balança de precisão (Id. 67299489, pp. 77 – 78).

Nesse contexto, concluo que a dinâmica dos fatos em apuração no caderno investigativo até o momento, indicam, ao menos em tese, que o favorecido
Wimes
vendeu uma porção de maconha para o usuário Renato,

conduta que aparentemente configura o crime de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, havia fundada suspeita, oriunda dos depoimentos dos usuários Renato e Mattheus, que o paciente
Wimes
estaria comercializando entorpecentes e, segundo os policiais, ele próprio admitiu que existiriam mais drogas em sua residência e, tratando-se de flagrante de crime permanente, é dispensável o mandado judicial de busca e apreensão nesse caso.

Sendo assim, não me parece prudente o trancamento do inquérito policial nesse estágio, cabendo à defesa apresentar seus argumentos durante a instrução criminal, esfera na qual serão produzidas provas que subsidiarão seu interesse.

Ademais, é sabido que o inquérito policial é procedimento destinado à colheita de elementos de convicção que subsidiarão a persecução criminal e toda sua documentação será analisada pelo titular da ação penal que poderá deflagrá-la ou não.

Logo, existindo prova da existência do crime, indícios da participação do acusado nos fatos delituosos em apuração e não existindo flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da punibilidade, tampouco causa extintiva de punibilidade do agente, inviável o trancamento do inquérito policial pela via eleita, já que vedada a valoração aprofundada dos elementos probatórios colacionados.

Em relação à
tese de que o decreto cautelar é carente de fundamentação idônea
, melhor sorte não assiste à defesa.

Para maior clareza, reproduzo trechos da decisão impugnada:

“(...) No que concerne à análise acerca da necessidade, ou não, de convolação da prisão em preventiva, verifico que o Ministério Público requereu a conversão do flagrante em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública em razão da existência de condenação pretérita pelo delito de roubo, o que, em tese, indica contumácia criminosa.

Ao consultar os antecedentes criminais do flagrado, identifiquei contra si a existência do executivo de pena n. 0010009-12.2020.8.11.0004-SEEU/ 1ª Vara Criminal, no qual existem
três condenações definitivas
, sendo
uma
delas pelo crime de
roubo circunstanciado
e outras
duas
por
delito de furto
.

Trata-se, portanto, de preso multireincidente em crime doloso.

(...)

Além disso, a multireincidência é um fator empírico que indica a necessidade de prisão sob o prisma da garantia da ordem pública, conforme orientação jurisprudencial pacífica do STJ: (...)

Presentes as hipóteses autorizativas da preventiva dos incisos I e II, do art. 313, do CPP, já que se trata de delito doloso com pena máxima superior a 4 anos de reclusão, bem como cuida-se de flagrado multireincidente em crime doloso.

Incabível a substituição por medida cautelar diversa da prisão, diante da presença empírica dos pressupostos e fundamentos da preventiva outrora alinhavados.

Sendo assim, HOMOLOGO O FLAGRANTE e CONVERTO A PRISÃO DO FLAGRADO Whimes Jhones Souza Rocha EM PREVENTIVA, nos termos do art. 310, II, art. 311, 312 caput e art. 313, I e II, todos do CPP (...)”
(Id. 67299489, pp. 3 – 5) – grifos no original.

Nota-se, portanto, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Wimes
possui fundamentação idônea porque indicou circunstância concreta que demonstrasse a periculosidade e os riscos sociais do agente, a saber, a
reincidência
delitiva dele, o que justifica a custódia cautelar no caso de tráfico de entorpecentes, consoante entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente (...)”
(STJ. RHC 136.331/MG, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.11.2020).

Portanto, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida prisional quando baseada em elementos concretos, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP, como ocorre na hipótese em comento.

Por fim, quanto à assertiva de que o Poder Judiciário deve assumir sua “cota” de responsabilidade no reconhecido “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro (ADPF 347 - STF), a fim de evitar prisões desnecessárias e contribuir para a redução do encarceramento, entendo que essa função decorre da própria legislação, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e artigos 282, § 6° e 315, ambos do Código de Processo Penal, porquanto é dever do magistrado fundamentar qualquer decisão, indicando concretamente o fato que justifica a aplicação de qualquer medida cautelar.

Assim, o reconhecimento da figura do estado de coisa inconstitucional relativamente ao sistema penitenciário brasileiro, devido ao cenário de violação, massiva e persistente, de direitos fundamentais dos presos, consideradas falhas estruturais e a falência de políticas públicas, não implicou em expedição de alvará de soltura coletivo ou a substituição da segregação por cautelares diversas automaticamente.

No caso, consoante transcrevemos acima, a autoridade coatora afastou a aplicação de medidas alternativas à prisão sob o argumento de que estavam presentes os pressupostos para a decretação da custódia preventiva, haja vista que o fato de o paciente ser multirreincidente em crime doloso, com
três condenações
por crimes patrimoniais, um deles pelo delito de roubo circunstanciado (Id. 67299489, pp. 3 - 5).

Dessa forma, demonstrada a imperiosidade da manutenção da prisão, notadamente diante da multirreincidência do paciente, não é possível convertê-la em medidas cautelares alternativas, já que a fundamentação adequada sobre a necessidade da custódia afasta, por consequência, a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas, porquanto revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública.

Nesse sentido, já se decidiu:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no histórico infracional do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...) ”
(STJ. AgRg no RHC 129.846/DF, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13.10.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da impetração, e no mérito
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021